Tribunal: TCU
Processo: 019.066/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dilceu Rossato,Instituto Brasileiro de Ciencias e Direito do Turismo,Rui Aurélio de Lacerda Badaró contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 577/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1107/2025-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 21/5/2025-Ordinária, inserido na Ata no 17/2025-Plenário, relativamente ao seu item 9.3, onde se lê: "tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 440/2020-TCU-Plenário (...) ", leia-se: "tornar insubsistentes os subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1788/2019-TCU-Plenário (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.066/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dilceu Rossato (XXX.602.220-XX); Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo (05.621.140/0001-09); Rui Aurélio de Lacerda Badaró (XXX.985.848-XX). 1.2. Recorrentes: Dilceu Rossato (XXX.602.220-XX); Rui Aurélio de Lacerda Badaró (XXX.985.848-XX); Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo (05.621.140/0001-09). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo; Município de Araçariguama - SP; Município de Sorriso - MT. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Marcelo da Silva Modesto (356767/OAB-SP), representando Rui Aurélio de Lacerda Badaró; Sergio Raposo do Amaral (342737/OAB-SP), Renata Saydel (194266/OAB-SP) e outros, representando Município de Araçariguama - SP; Carolina Vieira de Almeida Lacerda (14.556/OAB-MT), representando Ricarte de Freitas Junior; Marcelo da Silva Modesto (356767/OAB-SP), representando Instituto Brasileiro de Ciências e Direito do Turismo; Carolina Elma Pereira Schuck (13195/OAB-MT), Rafaela Guerrize Conte (17024/OAB-MT) e outros, representando Dilceu Rossato. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.